Tribunal: TJMT
Processo: 1044880-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044880-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAFAYETE GARCIA NOVAES - CPF: 099.199.611-91 (EMBARGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGANTE), JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DA SILVA FERRO - CPF: 007.326.991-34 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME - CNPJ: 24.761.926/0001-68 (EMBARGANTE), YVONNE SCAFF SILVA FERRO - CPF: 809.500.351-49 (EMBARGANTE), NELSON SCAFF SILVA FERRO - CPF: 384.349.891-15 (EMBARGANTE), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL - CPF: 068.821.874-10 (ADVOGADO), LAFAYETE GARCIA NOVAES - CPF: 099.199.611-91 (EMBARGANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DA SILVA FERRO - CPF: 007.326.991-34 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PRAPESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA - ME - CNPJ: 24.761.926/0001-68 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), YVONNE SCAFF SILVA FERRO - CPF: 809.500.351-49 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), NELSON SCAFF SILVA FERRO - CPF: 384.349.891-15 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação.
Embargos de terceiro
.

Ô
nus

sucumbenciais. Princípio da causalidade.
Omissão
e contradição
. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
, em apelação cível nos autos de embargos de terceiro, deu provimento ao recurso da exequente para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de não ter promovido o registro do imóvel adquirido por contrato particular há mais de trinta anos, dando causa à constrição judicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada violação à coisa julgada em razão da deserção do recurso dos demais réus; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da causalidade da penhora.

III. Razões de decidir

3.

O órgão colegiado reconhece que a matéria relativa aos ônus sucumbenciais foi integralmente devolvida pelo recurso de apelação da exequente, permitindo a revisão do capítulo acessório da sentença, sem afronta à coisa julgada.

4. O acórdão estabelece que a ausência de registro imobiliário por mais de três décadas configura a causa direta da constrição judicial, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e do Tema 872 do STJ.

5. O Tribunal reconhece que não houve resistência injustificada da exequente, que anuiu ao levantamento da penhora após ciência da situação fática, afastando sua responsabilidade pelos honorários.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A revisão dos ônus sucumbenciais pelo tribunal, com base no princípio da causalidade, não viola a coisa julgada. 3. Responde pelos ônus sucumbenciais o embargante que deixa de registrar o título aquisitivo e dá causa à constrição judicial, quando ausente resistência injustificada do exequente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art
s
. 1.022
e 1.025
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 06.11.2018; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Lafayete Garcia Novaes

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.
1044880-17.2024.8.11.0041
, n
os Embargos de Terceiro
,
em trâmite no Juízo d
a 2
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT,

que, à unanimidade,
deu

provimento ao recurso
d
a embargada
Santa Luzia Empreendimentos Imobiliários S.A. – Em Liquidação
.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para inverter os ônus sucumbenciais, condenando o ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, fundamentando-se na desídia do adquirente que negligenciou o registro da transferência imobiliária por mais de trinta anos, nos termos do Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas
razões recursais
,
o

embargant
e

alega que
o acórdão incorreu em
omissão
, argumentando, em síntese, que
houve ofensa
à coisa julgada material, uma vez que a sentença de mérito já havia condenado os réus Valmir da Silva Ferro,
Prapesca
Comércio de Artigos para Pesca Ltda - ME e o Espólio de Ivens Cuiabano
Scaff
ao pagamento da verba sucumbencial.

Sustenta que, como o recurso de apelação destes últimos foi julgado deserto, operou-se o trânsito em julgado quanto a este capítulo da sentença, tornando a obrigação imutável para eles, de sorte que a inversão promovida pelo acórdão criaria uma situação de decisões conflitantes.

Além
disso, o embargante aponta omissão na análise do ato causador direto da constrição, argumentando que a causa imediata da penhora foi a indicação do bem pela própria exequente Santa Luzia nos autos da execução, o que atrairia a incidência da Súmula 303 do STJ.

Alega, ainda, que houve resistência configurada, pois a concordância da embargada foi tardia, ocorrendo apenas após o deferimento de liminar, o que descaracterizaria a
“
postura colaborativa
”
reconhecida no julgamento colegiado.

Diante disso
,
requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida a higidez da condenação imposta aos demais requeridos na sentença, afastando-se a condenação do embargante ao pagamento de honorários em favor da Santa Luzia, e
prequestionando
as normas federais e constitucionais invocadas

(ID
.
353871877
).

E
mbora intimada, a embargada não apresentou as

contrarrazões

(ID.
359292379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na constrição judicial (penhora) incidente sobre o imóvel matriculado sob o n. 50.645 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá (Apto. 109, Edifício Leblon).

Consta dos autos que o embargante
Lafayete Garcia Novaes

adquiriu o referido bem em 15/07/1992, por meio de contrato particular de cessão de direitos (“contrato de gaveta”) firmado com Nelson
Scaff
Silva Ferro, em momento muito anterior ao ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial n. 0000220-29.1999.8.11.0041, proposta no ano de 1999.

Verifica-se, contudo, que o embargante permaneceu inerte por mais de três décadas, deixando de promover o devido registro da transferência junto à matrícula imobiliária.

Em razão dessa inércia, manteve-se a aparência de propriedade em nome do executado Nelson
Scaff
, circunstância que ensejou o requerimento de penhora do bem pela exequente Santa Luzia S.A., efetivado no ano de 2024.

Citada nos presentes embargos de terceiro, a embargada Santa Luzia S.A. não opôs resistência ao mérito, anuindo com o levantamento da constrição, mas pugnou pela condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Sobreveio sentença
em
que
foram
acolh
idos
os embargos de terceiro para desconstituir a penhora, mas, ao tratar da sucumbência, isentou a embargada Santa Luzia S.A. e condenou solidariamente os executados Nelson
Scaff
Silva Ferro, Yvonne, Valmir e
Prapesca
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

A embargada Santa Luzia S.A. busca
va
a reforma da sentença para que o embargante
fosse
condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade e o entendimento consolidado na Súmula 303 do STJ.

Por sua vez, os executados (
Nelson, Yvonne, Valmir e
Prapesca
) pleite
aram
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a exclusão da condenação que lhes foi imposta.

Todavia, este último recurso não foi conhecido, porquanto declarado deserto, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira e da falta de recolhimento do preparo recursal.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
, sob
minha
relatoria
, julgou, à unanimidade,
no dia
03

de
març
o

de 202
6
,
pelo

provimento

do recurso
d
a
embarga
da Santa Luzia
(ID.
351465880
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Contrato de compra e venda não registrado. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que julgou procedente o pedido para desconstituir penhora incidente sobre imóvel adquirido pelo embargante mediante contrato de cessão de direitos, não registrado no Cartório de Registro de Imóveis, reconhecendo a posse legítima e imputando os ônus sucumbenciais solidariamente aos executados nos autos principais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em embargos de terceiro, quando a constrição judicial decorre da ausência de registro do título aquisitivo do imóvel pelo embargante e não há resistência do exequente ao levantamento da penhora.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais, segundo o qual deve suportar as despesas processuais quem deu causa à instauração da demanda.

4. Nos Embargos de Terceiro, a Súmula 303 do STJ estabelece que os honorários advocatícios devem ser arcados por quem deu causa à constrição indevida.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 872 determina que, acolhidos os Embargos de Terceiro, a sucumbência recai sobre o embargante que não atualizou os dados registrais, salvo hipótese de resistência injustificada do credor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo embargante que, ao deixar de registrar o título aquisitivo do imóvel, deu causa à constrição judicial indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.245, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 2o e § 10, 355, I, 487, I, e 678.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; TJMT, AC 1004606-72.2019.8.11.0045, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

Irresignad
o
,
o
embargante

opôs

o presente recurso apontando
vícios

no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da alegada ofensa à coisa julgada parcial, decorrente da deserção do recurso dos outros requeridos, importante esclarecer que a matéria relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais foi devolvida em sua integralidade a este Tribunal pelo recurso de apelação da Santa Luzia
S.A..

No sistema processual civil, o capítulo da sucumbência possui natureza acessória e sua revisão pelo órgão colegiado, calcada no princípio da causalidade, tem o condão de substituir o provimento de primeiro grau para readequar a responsabilidade processual entre as partes legítimas da lide.

Não há falar em decisões conflitantes, porquanto a reforma promovida por est
a e. Câmara
estabeleceu que a verdadeira causa do ajuizamento da demanda foi a omissão registral do embargante.

A estabilização da sentença em relação aos
executados
inertes não impede que o Tribunal, ao prover o apelo da exequente, reconheça que o embargante é o real responsável pelas custas, sob pena de violação ao Tema 872 do STJ.

Quanto à causalidade direta e à suposta resistência tardia da embargada, o acórdão
consignou expressamente
que:

“O sistema registral brasileiro rege-se pelo princípio da publicidade e da eficácia erga omnes dos atos averbados na matrícula do imóvel. Ao exequente, ora apelante, não era exigível o conhecimento de tratativas particulares de compra e venda não levadas a registro.

Desse modo, ao indicar o bem à penhora, a apelante pautou-se na fé pública emanada do Registro de Imóveis.”

Nota-se que a
indicação do bem à penhora pela Santa Luzia foi exercício regular de direito fundamentado em registro público desatualizado por culpa exclusiva do embargante.

A postura colaborativa foi devidamente valorada, uma vez que a embargada não apresentou resistência à desconstituição da penhora após a ciência inequívoca da transferência do bem, circunstância que, à luz do Tema 872 do STJ, afasta sua responsabilidade pelos honorários advocatícios, em razão da ausência de causalidade.

O que se percebe é que o embargante busca valer-se da via integrativa para expressar seu inconformismo com a interpretação jurídica conferida ao caso, o que é vedado pelo rito dos
aclaratórios
.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, e não entre o decidido e a expectativa da parte ou as provas dos autos.

Outrossim, é
fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão
ou contradição
, mas mera inconformidade do
embargante
com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara
que
inverteu os ônus sucumbenciais
.

O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular da matéria, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa
de reabrir a discussão
para

forçar uma nova qualificação jurídica da prova documental e, por via de consequência, reverter a extinção do processo.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado por
esta e. Primeira Câmara Cível.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Dessa forma, inexiste qualquer
víci
o a ser sanad
o
no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial
refere-se
à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026